Tribunal: TJDFT
Processo: 0710654-26.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, verifica-se que o recurso de apelação encontra-se desacompanhado do comprovante de recolhimento do preparo, não havendo, no processo, informação de que os Apelantes sejam beneficiários da justiça gratuita ou pedido nesse sentido. Dessa forma, intime-se os Apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizarem o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do novo Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator